Tribunal: TJDFT
Processo: 0722921-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES. TERMO INICIAL DA MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. TAXA SELIC.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que o condenou ao pagamento de valores reconhecidos administrativamente de exercícios anteriores.
2. Termo inicial da mora. A sentença fixou o termo inicial da mora a partir do primeiro dia útil do primeiro mês subsequente aos das competências em que deveriam ter sido depositados os valores na conta da servidora. No caso, escorreita a sentença que fixou o referido marco, consoante as datas em que os pagamentos deveriam ter sido realizados pela Administração, refletindo, dessa forma, a recomposição do valor real do débito. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1418110.
3. Da alegação de não aplicação de forma retroativa da taxa SELIC. Conforme consignado no dispositivo da sentença: “Nos termos do artigo 3.o da EC n. 113/2021, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.” A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados; em geral, não alcançam os fatos consumados no passado nem seus efeitos já produzidos, o que não é o caso, pois a sentença foi proferida em agosto de 2022, ou seja, sob a égide da EC n.o 113/2021. Precedente da Primeira Turma: acórdão n.o 1418018.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fizados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.